Tribunal: TJMT
Processo: 1018984-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018984-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAUANY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 449.568.838-38 (RECORRENTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), AEROLINEAS ARGENTINAS SA - CNPJ: 33.605.239/0014-69 (RECORRIDO), LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA - CPF: 033.038.895-97 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1018984-29.2023.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
THAUANY RODRIGUES DA SILVA.

Recorridas:
AEROLINEAS ARGENTINAS SA e GOL LINHAS AÉREAS S.A..

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA
COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAL PARA TODOS OS TRECHOS
- ALEGAÇÃO DE NEGATIVA INDEVIDA DE EMBARQUE DO ANIMAL NO TRECHO DE VOLTA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA CONSUMIDORA -
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

Narra a recorrente que adquiriu
bilhete aéreo com serviços de transporte para seu animal de estimação com a empresa
AEROLINEAS ARGENTINAS SA, ora primeira recorrida,
trecho de Buenos Aires a Cuiabá, com conexão em Guarulhos, ocasião que o voo seria realizado pela empresa GOL, segunda recorrida.

4.

Aduz que no trajeto de ida, ao tentar realizar a conexão, a segunda recorrida quis impedir o embarque da autora junto do seu pet, tendo em vista que a passagem aérea não contemplava o pet cabine, mas, que depois de muitas conversas conseguiu embarcar. Ocorre que ao retornar, não obteve o mesmo sucesso, pois a empresa não deixou a mesma embarcar com o seu animal de estimação, mesmo apresentando o bilhete aéreo.

5.

Não restaram evidenciado nos autos os fatos alegados pela reclamante, pois, como bem salientado em sentença
“
decorre dos elementos de prova colacionado aos autos que foi juntado tão somente um
print
da passagem adquirida junto à reclamada AEROLINEAS (id. 115622825), de onde se extrai a informação quanto ao animal na cabine exclusivamente no trecho operado por esta companhia, qual seja o trecho ARG-GRU, mas não no trecho operado pela reclamada GOL (GRU-CBA), trecho este que alega ter sido a consumidora proibida de embarcar com o animal indevidamente. Desta feita, a par de tais elementos,
caberia à parte a comprovação da aquisição da passagem para o animal também trecho operado pela reclamada Gol, o que não o fez, razão pela qual
, não há que se falar em falha na prestação de serviço em virtude de ter sido necessária a aquisição de nova passagem para que o animal pudesse permanecer no interior da cabine.
” (destaquei)

6.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024